Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723320-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração pretendendo alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista a ambos os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator